Tribunal: TJPA
Processo: 0002193-31.2013.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002193-31.2013.8.14.0013

APELANTE: MIGUEL PINHEIRO DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO PROVIMENTO. INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, DEVENDO SER SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
3)
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, RECONHECIDA DE OFÍCIO, CASO NÃO HAJA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA ACUSAÇÃO CONTRA O PRESENTE ACÓRDÃO. Tendo sido a pena estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão, tem-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, o qual foi extrapolado entre os marcos interruptivos referentes ao recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, restando, portanto, configurada a extinção da punibilidade do apelante, ante a prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.
4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA APLICAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA, RETIFICANDO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO E, DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE ANTE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento e, de ofício, declarar extinta a sua punibilidade pelo reconhecimento da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MIGUEL PINHEIRO DOS REIS,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/Pa, que condenou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº.: 11.343/2006.

No mérito, pugna o recorrente por sua absolvição em razão da alega insuficiência de provas necessárias à condenação. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima, bem como, a readequação do regime inicial de cumprimento da pena para meio menos gravoso, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 02 de maio de 2013, por volta das 20h15min, no município de Capanema, na localidade de Vila fraguara, o denunciado MIGUEL PINHEIRO DOS REIS foi preso por policiais militares por estar guardando num matagal 32 (trinta e duas) barras da substância entorpecente Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, prensada, cada uma com peso aproximado de 1 (um) kg, num total de 32.900g e mais uma porção de 150g num saco plástico azul.

Esclarece que os policiais militares RUBERVAL MACAPUNA NUNES, MANOEL DE SENA DOS SANTOS e ORNILDO RODRIGUES DA SILVA estavam na PA 124, Km 13, na Vila Iraquara, próximo da entrada da vila de Jaburu, quando avistaram um homem em pé ao lado de uma motocicleta na margem da pista e outro deitado no chão. Diante disso, resolveram averiguar o que estava acontecendo.

Ocorre que, pouco tempo, não viram mais os homens, apenas a motocicleta no local. Então, os policiais saíram da viatura e saíram em perseguição. Então, ouviram um barulho Vindo do matagal, sendo ordenado a quem tivesse no mato que saísse, não sendo obedecidos. Logo, o policial militar RUBERVAL MACAPUNA NUNES deu um tiro para o alto como advertência, porém também não apareceu ninguém.

Assim, os policiais MANOEL DE SENA e ORNILDO RODRIGUES DA SILVA adentraram no Mato, sendo encontrado o denunciado MIGUEL PINHEIRO DOS REIS, o qual estava ao lado de duas sacolas, uma grande e outra pequena, que tinham no seu interior a substância entorpecente em questão.

O outro homem não identificado fugiu dali, deixando no local a motocicleta da marca Honda, de cor preta, de chassi 9C2KC1550AR112341; a qual estava em perfeitas condições de funcionamento.

As condições e a forma que as drogas foram apreendidas demonstram que o denunciado guardava a substância entorpecente para fins de tráfico ilícito.

Diante do fato, após regular instrução, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, descrito no art. 33 da Lei de Drogas.

No mérito, demanda o recorrente por sua absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas aptas a condenação,
tese esta que não deve prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através do Laudo Toxicológico n.: 84/2013 atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, a saber: 32 (trinta e duas) barras e 01 (uma) porção acondicionada em sacola plástica azul, todas contendo erva seca prensada, com peso total de 32,900 kg (trinta e dois quilos e novecentas gramas), testando positivo para a substância vulgarmente conhecida como “maconha”.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares RUBERVAL MACAPUNA NUNES E ORNILDO RODRIGUES DA SILVA, prestados por ocasião da realização de audiência de instrução e julgamento corrida em 15/01/2014, os quais informaram que estavam transitando em uma viatura acompanhados de outros policiais, ocasião em que visualizaram o denunciado e outro homem às margens da rodovia, ao lado de uma motocicleta e, após percorrerem certa distância, um dos policiais que compunha a grupo achou melhor a equipe retornar para verificar se não havia acontecido algum acidente ou situação anômala no local.

No entanto, ao retornarem, encontraram apenas a motocicleta, ocasião em que visualizaram o réu fugindo pelo matagal, razão pela qual empreenderam diligência para capturá-lo e, após alcançá-lo, constataram que este trazia consigo algumas barras de maconha prensada, sendo que nas proximidades de onde fora encontrado havia um conjunto de tabletes de maconha nos mesmos moldes da que o acusado trazia consigo.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva.

Com efeito,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do apelante, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Superado o aludido pleito,
demanda o apelante pela aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima, bem como, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, além da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Assiste razão ao recorrente.

Em análise atenta dos autos, após a avaliação dos vetores do art. 59 do CPB, verifica-se que, muito embora o juízo de piso tenha cometido equívocos por ocasião da valoração da
culpabilidade
,
personalidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime,
utilizando para tanto, fundamentos genéricos e sem comprovação fática, constata-se, a teor do disposto no art. 42 da Lei de Entorpecentes, que a quantidade e natureza do material entorpecente apreendido na posse do acusado é de grande monta, motivo pelo qual, resta justificada a exasperação da pena base em um ano acima do mínimo legal, restando dosada, em
06 (seis) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa
.

Nesse ponto, destaco que, muito embora a pena pecuniária não tenha guardado relação de proporcionalidade com a pena corpórea, o
quantum
estabelecido deve ser mantido em razão da vedação à
reformatio in pejus
.

Na segunda etapa, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na etapa derradeira, inexistindo causas de aumento a serem consideradas, constata-se que o magistrado de origem aplicou a minorante pelo tráfico privilegiado, descrito no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes, na fração mínima de 1/6 (um sexo), contudo, deixou de apresentar qualquer fundamentação para sua incidência aquém do patamar máximo, motivo pelo qual, ausentes quaisquer balizadores, ela deve ser reconhecida em benefício do recorrente na fração de 2/3 (dois terços), restando a sua reprimenda definitiva quantificada em
02 (dois) anos de reclusão e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em atenção ao
quantum
de pena definitivo fixado é impositiva a readequação do regime inicial de cumprimento da pena para aberto, na forma do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, mantido o cálculo da pena pecuniária, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Demais disso, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, deve ser substituída a pena privativa de liberdade do réu por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Em sequência, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada ao apelado pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena cominada em concreto (Art.110 do CP) neste
decisum
, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, V, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 04 (quatro) anos, período esse já verificado entre o marco interruptivo referente ao recebimento da denúncia, ocorrido em 19.06.2013 e a publicação da sentença no diário oficial, em 03.09.2021, operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa.

Ante ao exposto, CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), retificando a pena definitiva do réu para 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, bem como, declaro, DE OFÍCIO, extinta a punibilidade do acusado em razão de ter se operado a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, caso não haja recurso da acusação contra o presente julgamento.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 11/06/2024